Tribunal: TJBA
Processo: 8063503-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8063503-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: PROCONSULTE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s):MARCUS VINICIUS BRAGA JONES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL
PELO SEGURADO
. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS.
REVOGADA.
NULIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL COM EFEITOS ERGA OMNES. COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por PROCONSULTE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, acolheu integralmente os embargos para declarar a abusividade da cobrança realizada com base em cláusula contratual que impunha pagamento de mensalidade após o pedido de cancelamento do plano de saúde empresarial. A sentença, também, condenou a operadora ao pagamento de multa de 7%, indenização pelos prejuízos da execução, custas e honorários advocatícios fixados em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o benefício da gratuidade da justiça concedido à empresa embargante; (ii) verificar a legalidade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano de saúde; (iii) apurar a validade da cobrança posterior ao pedido de cancelamento contratual; (iv) examinar a configuração de litigância de má-fé da operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica de pequeno porte, desde que demonstrada a insuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC, sendo desnecessária nova comprovação na ausência de fato superveniente ou prova em sentido contrário.

4. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da operadora de plano de saúde, e admitida a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

5. A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial é nula, pois fundada em dispositivo (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/09 da ANS) cuja nulidade foi reconhecida com efeitos erga omnes na ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101, tendo a ANS editado a RN nº 455/2020 para revogá-lo.

6. A cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento é indevida quando não comprovada a utilização dos serviços, sendo considerada abusiva por afrontar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio nas relações de consumo.

7. A propositura de execução fundada em cláusula declarada nula configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, por contrariar entendimento consolidado e de conhecimento público.

8. Os honorários advocatícios fixados em 20% encontram respaldo no § 2º do art. 85 do CPC, sendo desnecessária majoração diante da fixação no patamar máximo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial é nula por contrariar decisão judicial com efeitos erga omnes e normativo da ANS.

2. É abusiva a cobrança de mensalidade após o pedido de cancelamento do plano, quando não demonstrada a utilização dos serviços.

3. A empresa que ajuíza execução com base em cláusula declarada nula comete litigância de má-fé.

4. A gratuidade da justiça pode ser mantida à pessoa jurídica quando comprovada sua hipossuficiência, não havendo prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 3º, 6º, VIII e 14; CPC, arts. 80, 85, § 2º e § 11, 98 e 373, I; CC, arts. 421, 422 e 423; RN ANS nº 195/09, art. 17 (revogado); RN ANS nº 455/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

TRF-2, ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101; TJ-BA, Apelação Cível nº 8007771-60.2022.8.05.0080, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 09.01.2024; TJ-BA, AgInt nº 8017387-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 09.07.2024; TJ-SP, Ap. Cível nº 1022747-78.2024.8.26.0100, Rel. Des. Léa Duarte, j. 19.09.2024; TJ-RJ, Ap. Cível nº 0020529-74.2021.8.19.0042, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 21.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação nº 8063503-98.2024.8.05.0001, de
Salvador
, em que figuram como Apelante -
BRADESCO SAÚDE S/A
e Apelad
a
-

PROCONSULTE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA – ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, .

11